Tribunal: TJMT
Processo: 1029761-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029761-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), ADRIANA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 025.191.451-88 (EMBARGADO), ADRIANA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 025.191.451-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), V. F. S. L. (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de obrigação de fazer. plano de saúde. tratamento multidisciplinar. cobertura obrigatória. resoluções normativas da ans. inexistência de omissão. reembolso integral. limitações contratuais afastadas. pretensão de rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a recurso anterior, mantendo decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a autorização de tratamento multidisciplinar prescrito à beneficiária, com carga horária indicada por médico assistente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) não enfrentar alegação de ausência de cobertura para atendimentos realizados fora de estabelecimento de saúde ou por profissional não habilitado; e (ii) deixar de se manifestar acerca da limitação do reembolso aos parâmetros contratuais, bem como se cabível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito, à luz das Resoluções Normativas da ANS no 465/2021 e no 539/2022, afastando a possibilidade de negativa fundada exclusivamente em limitações contratuais ou de rede credenciada.

4. Restou consignado que a inexistência de prestadores habilitados na rede credenciada impõe o reembolso integral das despesas realizadas, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a aplicação de limites contratuais.

5. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, verifica-se que os embargos veiculam mero inconformismo da parte embargante e indevida pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

6. O prequestionamento não prescinde da demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente decidida, o que ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Inexistem vícios de omissão quando o acórdão enfrenta de modo claro e fundamentado a obrigação de cobertura de tratamento multidisciplinar à luz das normas da ANS. 2. Verificada a ausência de profissionais habilitados na rede credenciada, é devido o reembolso integral das despesas, afastadas as limitações contratuais.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, §2o; CC, arts. 421, 422, 757 e 765; Lei no 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.195.407/RJ; TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, ED no 1034584-59.2024.8.11.0000; ED no 1000175-03.2021.8.11.0052.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BRADESCO SAÚDE S.A., contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo inalterada a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora embargada, para determinar que a parte ré, ora embargante, autorize, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento multidisciplinar que lhe foi prescrito, conforme indicação médica apresentada e carga horária indicada.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado por não ter enfrentado a questão referente a ausência de cobertura para todo e qualquer atendimento realizado fora do estabelecimento de saúde e/ou executado por profissional não habilitado na área da saúde; e ausência de manifestação quanto a obrigação de limitação do reembolso aos limites contratuais.

Requer, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, reconhecendo a ausência de cobertura para atendimentos fora do estabelecimento de saúde e por profissionais não habilitados, bem como determinando que o reembolso observe os limites contratuais.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos arts. 421, 422, 757 e 765 do CC, além do art. 12, VI, da Lei n° 9.656/98 (cf. Id. no 334928369).

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazoes, conforme certificado no Id. no 337990893.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 339771879).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado por não ter enfrentado a questão referente a ausência de cobertura para todo e qualquer atendimento realizado fora do estabelecimento de saúde e/ou executado por profissional não habilitado na área da saúde; e ausência de manifestação quanto a obrigação de limitação do reembolso aos limites contratuais.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Quanto à primeira alegação, referente à suposta omissão sobre a ausência de cobertura para atendimentos realizados fora do estabelecimento de saúde e executados por profissional não habilitado na área da saúde, observa-se que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente, independentemente do método ou técnica, conforme as Resoluções Normativas da ANS n° 465/2021 e n° 539/2022.

O acórdão expressamente consignou que “a partir de 01/07/2022, data da entrada em vigor da RN n° 539/2022, não subsiste espaço para discussão acerca da obrigação de cobertura do tratamento por qualquer método ou técnica prescrita pelo médico ao paciente beneficiário portador do CID F84, incluindo o TEA”.

Ademais, destacou que “a normativa ao acrescentar o §4° ao art. 6° da RN n° 465/2021 impôs às operadoras de saúde o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, afastando a possibilidade de recusa baseada apenas em limitações contratuais ou de rede”.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo acórdão, que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente.

Quanto à segunda alegação, referente à suposta omissão sobre a limitação do reembolso aos limites contratuais, observa-se que o acórdão embargado expressamente abordou a questão, decidindo que “verificada a inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada para execução das terapias prescritas, impõe-se o reembolso integral das despesas realizadas, afastando-se as limitações contratuais de reembolso, conforme orientação consolidada pelo STJ (REsp 2195407/RJ)”.

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado adotou posicionamento claro e fundamentado sobre todas as questões suscitadas pela embargante no agravo de instrumento por ela interposto, inexistindo omissões a serem sanadas. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo das embargantes com o entendimento adotado, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo das embargantes, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios implicará em aplicação das penalidades previstos no §2o, do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026